Tribunal: TJDFT
Processo: 0708564-90.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708564-90.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: VALTER ALVES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo em recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da sentença da lavra do MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, concedendo a tutela de urgência pleiteada, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo contrato em discussão, bem como todas as obrigações daí advindas. Condenou, em consequência, o réu a pagar indenização por danos materiais no importe de 6.569,57 (seis mil e quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), além de danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), tudo corrigido e atualizado conforme índices oficiais. À primeira análise, o apelo é tempestivo e impugna, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, não assiste razão ao recorrente. Como se vê, trata-se de texto padronizado, em que o recorrente se limitou a reproduzir expressões comuns no meio forense, postulando “a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento no artigo 1012 do Código de Processo Civil”. Asseverou, para tanto, que “ampara o Recorrente o pleito de efeito suspensivo ao seu recurso, nos termos do artigo parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, no perigo de lesão grave ou de difícil reparação” (ID no 41253978, págs. 01 e 04). Apesar de o art. 1.012, § 4o, do CPC, permitir, em caráter excepcional, a suspensão, pelo Relator, da eficácia da sentença que concede a tutela provisória postulada, não há como acolher o pleito do apelante, porquanto nada disse em prol da suposta pretensão de se emprestar efeito suspensivo ao seu recurso. Não há qualquer referência a algum fundamento que esteja a autorizar a concessão de efeito suspensivo ope judicis, apartando-se do dever de apontar a probabilidade de provimento do seu recurso ou, demonstrando a relevância da fundamentação recursal, o risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo, daí porque a respeitável sentença ora atacada, que, concedendo a liminar requerida, reconheceu a nulidade do negócio jurídico em tela, condenando a instituição bancária ré a pagar ao autor indenização por danos materiais e morais, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, na forma do art. 1.012, § 1o, inciso II, do CPC, podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, DF, em 30 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator